Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005663-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR HITALO DUARTE BORGES - CPF: 083.222.991-17 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA
BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. A Defesa alegou nulidade da prisão em flagrante, por busca domiciliar realizada sem mandado judicial, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se a entrada dos policiais na residência do paciente sem autorização judicial configurou violação de domicílio e nulidade da prisão em flagrante;

(
II
) examinar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio foi precedida de fundadas razões, com base em monitoramento prévio realizado pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, sendo constatada situação de flagrância, nos termos do Tema 280 do STF, afastando a alegação de ilegalidade da diligência.

A prisão preventiva encontra amparo nos
arts
. 312 e 313 do CPP, estando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, diante da apreensão de 13 porções de cocaína (13,2 g), 3 porções de maconha (114,4 g), R$ 100,00 em espécie, papéis de seda e saco zip-
lock
.

A decisão judicial está suficientemente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, sendo legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva diante do risco de reiteração delitiva.

A alegação de desproporcionalidade com base na possível pena a ser aplicada não se sustenta, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com a prisão-pena, não violando o princípio da homogeneidade.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam o
periculum
libertatis
quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a insuficiência de medidas alternativas.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, pois estas se mostram inadequadas para garantir os fins do processo penal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, conforme fixado pelo STF no Tema 280.

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, somada a indícios de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, por possuir natureza cautelar e finalidades distintas da pena definitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada sua ineficácia para resguardar os fins do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/12/2021; TJMT, N.U 1018231-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 06/08/2024; TJMT, Enunciados Criminais no 25 e 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
IGOR HITALO DUARTE BORGES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal Da Comarca De Barra Do Garças /MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 20/02/2025, em razão, em tese, do descumprimento das medidas cautelares impostas, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006, quando foi apanhado com 13 (treze) porções de cocaína e 03 (três) porções de maconha, totalizando 127,6 g (cento e vinte e sete gramas e seis centigrama).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade da prisão em flagrante, diante da ausência de fundadas razões para amparar a busca domiciliar; b) ausência de fundamentação; c) possui predicados pessoais favoráveis; d) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
271554354
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
272113357
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção parcial do
writ
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem (id.
275593398
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
IGOR HITALO DUARTE BORGES
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
20/02/2025
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
no
1002201-79.2025.8.11.0004
,
que o Juiz de Direito
Plantonista
,
Dr.
Alexandre Meinberg
Ceroy
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
No caso dos autos, verifica-se que o agente, ao ser visualizado pela polícia militar, não somente empreendeu fuga (quando fora possível a sua contenção somente em razão da atuação efetiva dos agentes de segurança estatais) quanto também tentou
desvencilharse
de objetos que, apreendidos, configurariam a própria materialidade delitiva.

Tal atitude, ao nosso ver, demonstra que o autuado não detém a mínima intenção de acompanhar o trâmite processual, bem como sujeitar-se à eventual reprimenda penal que lhe seja aplicada. Portanto, vemos que configurada está a hipótese em que a lei adjetiva penal autoriza a decretação da prisão preventiva, qual seja, para garantir a aplicação da lei penal.

(...)

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária, não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado quanto também para desestimular as condutas delitivas.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que o delito imputado ao indiciado é o de tráfico de drogas.

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que
utiliza-se
ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente não restrita somente aos grandes centros.

Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública-
está
consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúde pública -, necessária é a manutenção da prisão do autuado, convertendo a custódia
flagrancial
em preventiva.

Ainda, esta consignar que várias são as causas que levam à pessoa a traficar drogas, mas sempre há uma em comum: a intenção de ganhar dinheiro, seja para enriquecer-se ou mesmo para adquirir mais drogas.

Outrossim,
a quantidade de drogas apreendidas com o autuado denota
grande periculosidade, mormente em razão das circunstâncias da apreensão, qual seja aliada à petrechos para sua separação.

Partindo de tal premissa, é de se concluir – e, diga-se de passagem tal, não é uma mera ilação – que estando o autuado em liberdade, haverá um maior estímulo para que ele continue em sua empreitada criminosa, posto que por ele poderia ser inferido que, sendo solto, ineficaz é o Estado para combater as práticas as quais estava
ele afeta
, o que, indubitavelmente, é um fomento para a continuidade das atividades.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de IGOR HITALO DUARTE BORGES, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
(...) (
sic) (id. 265075750).”

No que tange à alegação nulidade da busca domiciliar, tendo em vista a ausência de mandado judicial ou justa causa, extrai-se dos autos a inexistência da tese sustentada, posto que, consta que a
Agência Local de Inteligência, monitorou a residência na Rua Marginal, onde havia intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes
, indicando que
:

“
força tática em patrulhamento pela referida rua visualizaram um pálio de cor branca parado na porta da residência e o suspeito Igor entregando uma sacola para o motorista, quando os indivíduos perceberam a aproximação das
vtrs

pm
, o suspeito empreendeu fuga para o interior da residência sendo acompanhado pela
ft
01, momento que foi abordado próximo a porta do banheiro (...) durante busca na residência foi localizado no banheiro em que o suspeito saía na hora que foi abordado, dentro da caixa de descarga 02(duas) sacolas: em uma contendo 13 porções de substância análoga a pasta base de crack e na outra contendo 01(um) pedaço grande de substância análoga de maconha com peso e 02 porções pequenas da mesma substância , foi localizado também com ele em seu bolso a quantia de r$100(cem) reais em notas trocadas de 20r $(vinte) reais e 01 saco zip-
lock
e papeis de seda.
”
.

Com efeito, entende-se que a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5o, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar de diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelando-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

Em situações tais, aplicável a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. CONSTRANGIMENTOILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZATIVOS PARA A AÇÃO POLICIAL. INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR ACERCA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO

. AVENTADAA FALTADE FUNDAMENTAÇÃOPARA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIADE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIACOM O PARECER MINISTERIAL. 01. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).
02. Na espécie, as diligências policiais foram realizadas a partir de fundadas suspeitas e razões, pois amparadas em informações específicas da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas no interior da residência pelo paciente, além de que este seria o responsável pelo comércio de entorpecentes em seu bairro
. (...) (N.U 1018231-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

Portanto, na espécie, não se observa qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais militares a justificar a nulidade do ato e, consequentemente, das provas produzidas.

Do mesmo modo, no que tange ao pedido d
e revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na deci
são da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária no caso concreto para preservar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

Em análise da decisão objurgada, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade e a variedade de drogas que foram aprendidas com o paciente (
1
3 (t
reze
) porções de substância de cocaína – massa bruta de
13,2 g e

03 (três) porções de
substância de maconha - massa bruta de
114,4 g
), o que constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar, com base na necessidade da garantia da ordem pública.

Consta, ainda, nos autos que além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidos R$ 100,00 (cem reais) em moeda corrente, em notas de baixo valor, 01 saco “zip-
lock
” e papeis de seda.

Neste sentido encontra-se o Enunciado no. 25 das TCCR, deste Tribunal de Justiça: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Quanto ao questionamento
, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
IGOR HITALO DUARTE BORGES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025